Tribunal: TJDFT
Processo: 0743870-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0743870-14.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MICHELLE DE PAULA FIRMO REINALDO BOLSONARO AGRAVADO: JOICE CRISTINA HASSELMANN, GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA., PEDRO MENDONÇA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por MICHELLE DE PAULA FIRMO REINALDO BOLSONARO em face da r. decisão proferida pelo MM. Juízo da 17a Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais no 0749510-92.2025.8.07.0001, ajuizada em desfavor de JOICE CRISTINA HASSELMANN, PEDRO MENDONÇA e GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA., indeferiu o pedido de tutela de urgência que visava à remoção de conteúdo audiovisual da plataforma YouTube. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer com pedido liminar de antecipação de tutela c/c Indenização por Danos Morais movida pelo MICHELLE DE PAULA FIRMO REINALDO BOLSONARO em desfavor de JOICE CRISTINA HASSELMANN, PEDRO MENDONÇA e GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA (YOUTUBE), na qual a parte autora busca a retirada de vídeo alegadamente difamatória veiculada no Youtube. Decido. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ainda, o art. 19, § 4o, do Marco Civil da Internet (Lei 12.965/04) autoriza a antecipação de tutela para retirada de conteúdo infringente, existindo prova inequívoca do fato, o interesse da coletividade na disponibilização do conteúdo e os requisitos previstos no CPC. A Constituição Federal de 1988, ao tempo em que garante o livre direito à liberdade de expressão, também garante ao indivíduo o direito à preservação da imagem e da honra, professando que são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. A limitação do direito à expressão em razão da possível afronta ao direito de proteção à imagem e à honra exige uma análise das circunstâncias concretas. Diante do conflito entre os direitos constitucionais, cabe ao magistrado se utilizar do princípio da proporcionalidade e ponderar os interesses em conflito e dar prevalência aquele que for mais justo ao caso. Compulsando os autos, verifico que houve veiculação, em canal do requerido Pedro Mendonça (@content_podcast), no Youtube, pertencente ao 3o requerido, com entrevista da requerida Joice Cristina Hasselmann, 1a requerida. Os vídeos foram nominados “Os Bastidores do bolsonarismo” e “Quem é a verdadeira Michelle Bolsonaro?”, conforme links e vídeos constantes dos autos, cujo teor seria difamatório. Embora a autora, atualmente, não exerça cargo ou função pública, é, sem dúvida, pessoa pública. Deve-se registrar que a vida privada, a intimidade e a imagem da pessoa pública sofrem natural mitigação frente à liberdade de informação e suas prerrogativas inerentes de opinar e criticar. Assim, eventual excesso no exercício do direito à liberdade de expressão deve ser analisado após o adequado contraditório e instrução processual. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. No que tange aos dados para citação do 2o requerido, DEFIRO a consulta aos sistemas conveniados deste Tribunal, a priori, suficientes para alcançar o objetivo. 1. Ante o desinteresse da parte autora na realização de audiência de conciliação, bem como a possibilidade de a qualquer momento as partes transacionarem judicialmente e extrajudicialmente, cite-se a parte requerida para oferecimento de resposta no prazo de 15 (quinze) dias (artigo 335 do CPC), com as advertências legais. 2. Deverá a parte ré, na eventualidade de colacionar precedentes jurisprudenciais em sua peça contestatória, realizar o cotejo objetivo com o caso concreto, para fins de cumprimento da disposição contida no artigo 489, VI, do CPC, sob pena de serem desconsiderados quando do julgamento do mérito da demanda. 3. Devolvido(s) o(s) mandado(s) sem cumprimento, em obediência aos princípios da economia processual e razoável duração do processo, determino a consulta ao sistema BANDI e demais bancos de dados do TJDFT, para identificar as diligências de localização da parte ré já concluídas em outros processos. 4. Caso as informações sejam insuficientes para a citação da parte ré neste feito, determino a pesquisa do seu endereço atualizado nos sistemas disponíveis neste juízo. 5. Somente deverão ser diligenciados os endereços obtidos nas pesquisas do item 4, se não diligenciados nos últimos 6 (seis) meses em outros processos, conforme pesquisas do item 3. 6. Não havendo endereços a serem diligenciados e sendo a parte ré pessoa física, intime-se a parte autora, para, no prazo de 5 (cinco) dias, informar se dispõe de endereço diverso ou se possui interesse na citação por edital. 7. Em se tratando de pessoa jurídica, intime-se a parte autora para juntar aos autos, no mesmo prazo, certidão atualizada da sociedade ré perante a Junta Comercial, para fins de repetição das pesquisas acima em nome dos seus sócios. 8. Cumpra-se. Em suas razões recursais (ID. 77115011), a Agravante argumenta que a liberdade de expressão não é um direito absoluto e encontra limites intransponíveis nos direitos da personalidade, como a honra e a imagem, protegidos constitucionalmente. Sustenta que as declarações proferidas pela Agravada JOICE CRISTINA HASSELMANN nos vídeos em questão, que a qualificam como "uma grande farsa", "um horror", "de baixíssimo nível", "santa do pau oco", e que envolvem supostos casos extraconjugais e menções à sua família, extrapolam o direito de crítica e configuram nítida violação à sua honra subjetiva e objetiva. A Agravante sublinha que a manutenção do conteúdo na internet perpetua o dano, evidenciando o perigo de demora, uma vez que os vídeos, em pouco tempo, alcançaram expressivo número de visualizações, comentários e curtidas, exacerbando a lesão à sua reputação. Invoca, para tanto, precedentes do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça e do próprio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, que consolidam o entendimento de que a liberdade de expressão não se confunde com impunidade para agressões e que a intervenção judicial para remoção de conteúdo ilícito, em caráter de urgência, é medida cabível quando presentes a probabilidade do direito e o risco de dano. A recorrente reforça a aplicação do artigo 19, § 4o, do Marco Civil da Internet, que prevê a possibilidade de antecipação de tutela para a remoção de conteúdo infringente. Preparo regularmente recolhido (ID. 77116112). Relatei. Decido. Conheço do recurso, presentes seus pressupostos de admissibilidade. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida. Na hipótese, o Relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Para o deferimento da medida, há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora. Saliente-se que a cognição exercida pelo Magistrado, ao examinar um pedido de antecipação de tutela ou cautelar, é perfunctório e não exauriente, uma vez que fundada em um juízo de probabilidade e nunca de certeza, posto que a decisão que antecipa os efeitos da tutela, ou que concede a liminar, está sujeita à cláusula rebus sic stantibus, podendo ser, portanto, revista a qualquer tempo, inclusive de ofício, se o contexto fático-probatório assim determinar. A controvérsia cinge-se à verificação da presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, previstos no Art. 300 do Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015) para determinar a remoção de conteúdo de rede social. A análise da probabilidade do direito, em sede de cognição sumária própria da tutela de urgência, impõe um exame da colisão entre o direito à liberdade de expressão e os direitos da personalidade. A liberdade de expressão, consagrada no Art. 5o, inciso IV, e no Art. 220 da Constituição Federal, constitui um dos pilares essenciais do Estado Democrático de Direito. Embora tal garantia não seja absoluta e encontre limites no respeito aos direitos individuais, como a inviolabilidade da honra e da imagem (Art. 5o, inciso X, da CF), sua restrição, particularmente em caráter prévio, é medida de natureza excepcionalíssima. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADPF 130, consolidou o entendimento da prevalência da liberdade de expressão e de imprensa, rechaçando a censura prévia e direcionando a responsabilização por eventuais abusos para o momento a posteriori, por meio de direito de resposta ou indenização. Nesse sentido, esta Corte tem se alinhado à jurisprudência que impõe cautela na intervenção judicial imediata para a remoção de conteúdo em plataformas digitais. A decisão agravada, ao argumentar que "eventual excesso no exercício do direito à liberdade de expressão deve ser analisado após o adequado contraditório e instrução processual", harmoniza-se com a orientação de evitar a censura prévia, preservando o debate público. Precedentes do TJDFT demonstram essa linha de raciocínio: [...] 2. A Lei 12.965/2014 (Marco Civil da Internet) prioriza a liberdade de expressão, de comunicação e de manifestação de pensamento, pressupostos que atendem ao bem comum e ao interesse público. 2.1. A intervenção judicial para retirada de publicação divulgado na rede mundial de computadores, em especial em sede de antecipação de tutela, como pleiteado pela agravante, só se justifica quando demonstrado terem sido ultrapassados os limites legais e constitucionais da manifestação do pensamento. Não se mostra lícito, nem juridicamente razoável admitir a censura prévia a todos os conteúdos que versem sobre determinado fato ou pessoa, de maneira violar os bens jurídicos tutelados pela Constituição Federal e pela Lei 12.695/2014: a liberdade de expressão e de manifestação do pensamento. [...]. (Acórdão 1942852, 0724640-20.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/11/2024, publicado no DJe: 26/11/2024.) Registre-se que a Agravante, a Sra. Michelle de Paula Firmo Reinaldo Bolsonaro, é uma figura pública, exercendo atualmente a presidência do PL Mulher, e a jurisprudência, tanto do STF quanto do STJ e de Tribunais de Justiça estaduais, é pacífica no sentido de que a vida privada, a intimidade e a imagem de pessoas públicas sofrem uma natural mitigação frente à liberdade de informação e à prerrogativa de opinar e criticar. Com efeito, tratando-se a primeira agravada de ex-parlamentar e as críticas dirigidas a uma figura proeminente no cenário político nacional, a análise preliminar indica que as manifestações guardam conexão com o debate público. Este Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) tem reiterado esse entendimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA ANTECIPADA. REMOÇÃO DE VÍDEOS E PUBLICAÇÕES POSTADAS POR DEPUTADO FEDERAL NO YOUTUBE. REQUISITOS ANTECIPATÓRIOS AUSENTES. DECISÃO INDEFERITÓRIA MANTIDA. 1. Trata-se, na origem, de ação de conhecimento proposta por Partido Político em que figura como causa de pedir críticas aduzidas por Deputado Federal, publicadas em seu perfil pessoal em rede social do Youtube, tidas pelo autor da ação com conteúdo falso e difamatório. 2. A tutela provisória de urgência está condicionada à demonstração de elementos que evidenciem, de plano, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). 3. O colendo Supremo Tribunal Federal tem adotado uma interpretação extensiva da tutela jurídica constitucional da garantia fundamental à liberdade de expressão. Precedentes. Embora indesejáveis, as ofensas proferidas no âmbito da discussão política, respeitados os limites trazidos pela própria Constituição Federal, não são passíveis de reprimenda judicial, pois a imunidade parlamentar material se caracteriza como proteção adicional à liberdade de expressão, visando assegurar a fluência do debate público e, em última análise, a própria democracia. 4. O afastamento da imunidade material prevista no art. 53, caput, da Constituição Federal só se mostra cabível quando claramente ausente vínculo entre o conteúdo do ato praticado e a função pública parlamentar exercida, ou quando as ofensas proferidas exorbitem manifestamente os limites da crítica política. Precedentes do colendo STF. 5. No caso concreto, o réu é parlamentar federal, membro em exercício da Câmara dos Deputados. Em uma análise perfunctória, suas manifestações guardam conexão com o desempenho da função legislativa, e proferidas em razão desta. 6. Ausentes os requisitos legais aptos à antecipação dos efeitos da tutela, a manutenção da r. decisão agravada é medida que se impõe. 7. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1853695, 0753290-14.2023.8.07.0000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/04/2024, publicado no DJe: 13/05/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO E DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. REMOÇÃO DE POSTAGENS PUBLICADAS EM REDE SOCIAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À HONRA E À IMAGEM. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. A liberdade de expressão representa um dos pilares que amparam o estado democrático de direito e deve ser assegurada a todos de forma indistinta. O Marco Civil da Internet reforça a importância desse direito fundamental, ao estabelecer que a disciplina do uso da internet no Brasil tem como princípio, entre outros, a garantia da liberdade de expressão, comunicação e manifestação de pensamento, nos termos da Constituição Federal. A alegação de ofensividade de conteúdos postados em rede social e sua eventual repercussão negativa na imagem e na honra do autor reclama análise acurada de provas, sob pena de se prestigiar, aprioristicamente, o direito de imagem em detrimento da liberdade de expressão, não obstante ambos consubstanciem direitos fundamentais de igual quilate. Hipótese em que se deve ponderar que ambas as partes são pessoas públicas e cujas opiniões e condutas estão mais suscetíveis à expressão do pensamento alheio. Ante a ausência de preenchimento dos requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela, deve ser indeferido o pedido liminar de exclusão de conteúdos reputados como ofensivos em rede social, mormente diante da necessidade de dilação probatória para o exame do mérito, devendo aguardar-se a instrução processual na origem, para que seja oportunizado às partes o devido exercício do contraditório e da ampla defesa. Com o julgamento de mérito do recurso, fica prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão liminar. (Acórdão 1650784, 0707633-83.2022.8.07.0000, Relator(a): ESDRAS NEVES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/12/2022, publicado no DJe: 23/01/2023.) Ainda que as expressões utilizadas pela agravada (tais como "uma grande de uma farsa", "um horror", "de baixíssimo nível", "santa do pau oco") possam ser consideradas ácidas ou deselegantes, sua remoção imediata, sem a devida dilação probatória, configura censura prévia, prática vedada pelo ordenamento jurídico. A qualificação dessas manifestações como "difamatórias" ou "injuriosas" necessita de cognição exauriente, momento em que o Juízo de origem poderá sopesar a veracidade dos fatos alegados e o animus das declarações. Quanto ao perigo de dano (periculum in mora), embora a rápida disseminação de conteúdo na internet seja uma característica da era digital, o dano à imagem, uma vez consumado pela publicização, pode ser reparado por outras vias, como o direito de resposta ou a indenização por danos morais, a serem analisados em momento processual oportuno. A intervenção judicial para remoção imediata, em cognição sumária, não se justifica sem uma demonstração inequívoca de que o prolongamento da veiculação, até a instrução processual, acarrete prejuízo irreversível que não possa ser compensado posteriormente. Ademais, a exigência de identificação clara e específica do conteúdo a ser removido, preferencialmente por URL, conforme previsto no Marco Civil da Internet (Lei no 12.965/2014, art. 19, § 1o ), ressalta a importância de que o pedido de remoção não seja genérico. Embora a Agravante tenha indicado URLs, a discussão sobre a natureza do conteúdo exige uma análise mais detida do que o permitido em sede liminar para que a ordem de remoção não seja abrangente ao ponto de violar a liberdade de expressão. Nesse contexto, a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano não se mostra suficientemente robusta para justificar a concessão da tutela de urgência em caráter liminar, sem a devida observância do contraditório e a aprofundada instrução processual. A manutenção da decisão agravada, neste particular, revela-se prudente e alinhada à jurisprudência prevalente. DISPOSITIVO Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, mantendo íntegra a r. decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões no prazo legal, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem os autos conclusos para elaboração de voto. Brasília, 14 de outubro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital